Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-07.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002356-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADENILSON MARTINS SIQUEIRA - CPF: 023.544.011-67 (APELANTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), RONILDO EDMAR DA SILVA (APELANTE), NILZA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA (APELANTE), KLEYTON AMORIM DA SILVEIRA - CPF: 735.999.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSILENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 000.244.121-71 (VÍTIMA), MILENE DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta

contra sentença da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que
condenou o apelante
com base na nova redação do art. 129, §

9o, do Código Penal (Lei no 14.994/2024), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar
.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão, ambas suscitadas
preliminarmente pela Procuradoria-Geral de Justiça
: (
I
) definir se é válida a aplicação da nova redação do art. 129, §

9o, do Código Penal, com pena mais gravosa, a fato ocorrido antes da vigência da Lei no 14.994/2024; (
II
) determinar se, diante da pena aplicável à época dos fatos, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. R
azões de decidir:

3.
A aplicação da nova redação do art. 129, §

9o, do Código Penal a fato ocorrido antes de sua vigência viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL), configurando nulidade material da sentença condenatória.

4.
O recurso interposto exclusivamente pela defesa impede o agravamento da pena imposta ao réu, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, conforme dispõe o art. 617 do Código de Processo Penal.

5.
A pena concretamente aplicável ao réu, com base na lei vigente ao tempo do fato (Lei no 11.340/2006), é de 3 meses e 15 dias de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

6.
Transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia (maio de 2021) e a publicação da sentença (novembro de 2024), sem causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

7.
A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
A aplicação retroativa da nova redação do art. 129, §

9o, do Código Penal, com pena mais gravosa, viola o princípio da irretroatividade da lei penal e constitui nulidade.
”

“
Em recurso exclusivo da defesa, é vedado ao tribunal agravar a situação do réu (non reformatio in pejus).
”

“
É de 3 anos o prazo prescricional para pena de 3 meses e 15 dias de detenção, conforme art. 109, VI, do Código Penal.
”

“
O transcurso do prazo prescricional entre marcos interruptivos enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e a extinção da punibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 117, I; 129, §

9o; 61, II, “f”; CPP,
arts
. 61 e 617
.

Jurisprudência relevante citada
:

(NU 00122193820208110042, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADENILSON MARTINS SIQUEIRA
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá
-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do delito tipificado no art.
129, §

9o c/c art. 61,
inciso
II,
alínea “
f
”
, do Código Penal
,
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto
.

Em suas razões recursais,
a Defesa do apelante pleiteou a reforma da sentença, requerendo a absolvição quanto à acusação do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, sob o argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa
, bem como,
absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Postulou, também, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que não restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo suportado pela vítima.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, sustentou a aplicação, na fase da dosimetria da pena, da lei vigente à época dos fatos, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
e ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mesmo intimado para apresentar contrarrazões, não apresentou.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar da Procuradoria,
prejudicando a analisa dos pleitos aviados no recurso defensivo (ID n.
284837896
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal (art. 129, §

9o do Código Penal) – Recurso defensivo: 1. Preliminar da PGJ: O d. Magistrado aplicou a nova pena do art. 129, §

9o, CP para sancionar o apelante por fato ocorrido antes da vigência da Lei no 14.994/2024 – Necessidade de readequação da reprimenda – Irretroatividade da lei penal mais gravosa – Art. 5o, XL, CF – Recurso exclusivo da defesa que impede o agravamento da situação jurídica do acusado – Non reformatio in pejus – Art. 617, CPP – Nova pena que não poderá
ultrapassar a quantidade de 03(três) meses e 15(quinze) dias de detenção – Prazo prescricional de 03(três) anos para a nova sanção – Tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença que é suficiente para a ocorrência da prescrição – Art. 109, VI, CP – Prescrição da pretensão punitiva retroativa configurada. Pelo acolhimento da preliminar da PGJ, prejudicando a análise dos pleitos veiculados no recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio
, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, concernente à irretroatividade da lei penal mais gravosa e seus efeitos no caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, o fato imputado ao apelante ocorreu em
07 de fevereiro de 2021,
quando o artigo 129, §

9o, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 11.340/2006, previa para o crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas
a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ocorre que, posteriormente, sobreveio a Lei no 14.994/2024, que alterou significativamente a reprimenda para o referido delito, passando a prever
pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Esta modificação legislativa entrou em vigor em
09 de outubro de 2024,
conforme apontado no parecer ministerial.

Ao proferir a sentença condenatória,

em
11/11/2024,

o Juízo da instância singela
aplicou a nova redação do dispositivo legal, fixando a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, que foi majorada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em razão da agravante prevista no art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal.

Tal
conduta
, contudo, afronta diretamente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição Federal, que estabelece de forma cristalina:
“
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”
.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais severa constitui garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal, sendo corolário do princípio da legalidade e da segurança jurídica. Representa a certeza de que ninguém será punido por conduta que, no momento de sua prática, estava sujeita a sanção menos gravosa.

No caso em apreço, é inequívoco que a nova redação do artigo 129, §

9o, do Código Penal é substancialmente mais gravosa que a anterior, não apenas pelo aumento considerável dos limites mínimo e máximo da pena, mas também pela alteração da espécie de pena privativa de liberdade, que passou de detenção para reclusão, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.

Assim, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a pena aplicável ao apelante deveria ter como
parâmetro a redação vigente à época dos fatos, ou seja, detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ademais, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela
D
efesa, incide também o princípio da
non reformatio in pejus
, consagrado
no artigo 617 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se pode agravar a situação do réu quando somente ele recorre da sentença.

Nesse sentido,
é
a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica do julgado citado pela Procuradoria-Geral de Justiça (NU 00122193820208110042, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025).

Portanto,
mantida a condenação, a pena do apelante deve ser fixada no patamar de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Esse
quantum
resulta da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), correspondente à agravante reconhecida na sentença, sobre a pena-base de 3 (três) meses, que corresponde ao mínimo legal previsto para o delito à época dos fatos.

Fixada essa premissa, passa-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De acordo com o artigo 109,
inciso
VI, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima é inferior a 1 (um) ano é de
3 (três) anos.
Considerando que a pena concretamente aplicável ao apelante seria de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional incidente é, de fato, de 3 (três) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida
,

em 06 de maio de 2021,
marco interruptivo da prescrição, conforme o artigo 117,
inciso
I, do Código Penal. Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada
,
em 11 de novembro de 2024,
ou seja,
mais de 3 (três) anos após o recebimento da denúncia,
sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional nesse interregno.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de lesão corporal imputado ao apelante, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

A prescrição, como se sabe, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal. Sua ocorrência torna prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que extingue o próprio
jus puniendi
estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo órgão ministerial, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025